Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-66.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009529-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 564.490.546-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 330, III C/C ART. 485, VI, AMBOS DO CPC/15
– POSSIBILIDADE DE AGRUPAMENTO DE TODOS OS FEITOS NUMA ÚNICA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA -
INDÍCIOS DA CHAMADA
“
DEMANDA PREDATÓRIA
”
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De ser mantida a sentença de indeferimento da inicial destes autos, se a magistrada oportunizou a emenda da inicial da primeira demanda para permitir o agrupamento, numa única ação, de todos os contratos discutidos em face da instituição financeira demandada, não havendo qualquer prejuízo ao recorrente.

Ao revés, prestigia-se a razoável duração do processo, a economicidade dos atos processuais, a efetividade da tutela jurisdicional e evita-se a prolação de decisões conflitantes.

Notadamente quando se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, nada menos que
35 (trinta e cinco) ações idênticas em nome do autor para demandar contra apenas quatro instituições financeiras
, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário com o desprovimento do presente recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 330, III c/c art. 485, VI, ambos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (ID nº 104400587).

E ainda, condenou o apelante/autor ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o
decisum
não merece prosperar, pois pretende uma sentença judicial de mérito que declare a existência ou não de determinada relação jurídica para dar certeza a uma situação jurídica duvidosa, ressaltando não ter realizado qualquer ato negocial referente a “empréstimo consignado” junto à instituição financeira/apelada.

Assegura que o art. 4º do CPC/15 faz alusão a dois princípios fundamentais, quais sejam: o da duração razoável do processo e o da primazia da resolução de mérito, de modo que tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito.

Aduz que
a extinção sem análise do mérito só é legítima nos excepcionais casos em que se encontra vício insanável, ou, que, havendo necessidade de atividade da parte, esta permaneça inerte e não o corrija.

Afirma que houve violação aos artigos 9º e 10 do CPC/15, porquanto a magistrada
a quo
proferiu decisão surpresa, sem lhe oportunizar a emenda da inicial com o saneamento do vício, configurando assim em restrição ao seu livre acesso ao Poder Judiciário.

Esclarece que a magistrada se “
preocupa apenas com as várias indenizações que os clientes dos advogados que atuam nesta área estão recebendo e logicamente com os honorários de sucumbência que estão sendo recebidos pelos profissionais
”, ressaltando que o “
número elevado de ações desta espécie se dá com base na ocorrência de várias fraudes praticadas por agentes do recorrido em todo o território brasileiro
”.

Alega que
“...nada obstante a numerosidade de ações declaratórias ingressadas também não implica a rejeição da petição inicial por parte do julgador sem ao menos ter analisado o mérito da causa. Vale lembrar que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XIII, dispõe que
“é livre o exercício de qualquer profissão”
isto significa dizer, que não há qualquer limitação quanto ao número de clientes nem mesmo de ações para cada advogado,
“que tem o seu direito de exercer, com liberdade, a sua profissão em todo o território nacional”
(art. 7º, da Lei nº. 8.906, de 04 de julho de 1994)
.”

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com o deferimento da gratuidade de justiça e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,

alegando, em suma, que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por ele contraídos, já que não detém qualquer via do contrato ora discutido.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato nº 577505941
,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 2.651,71 em 02/2017, a ser pago em 72 parcelas de R$ 79,79, contrato excluído com 12 parcelas descontadas.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Salientou que
não basta a apresentação do contrato pelo requerido, mas necessário se faz observar a assinatura nele existente e com cautela se há preenchimento de todas as informações indispensáveis, e por fim, se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e se
há prova nos autos de que a parte autora usufruiu do valor, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem
.

Inicialmente,
com relação ao pleito de gratuidade de justiça nesta Corte, de se ressaltar que já tendo sido o apelante agraciado com o benefício nos autos da ação principal – na sentença -, não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Quanto aos demais pleitos do recorrente, de se pontuar que não merecem guarida, devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos, a qual me valho para subsidiar meu voto:

Na hipótese dos autos, a magistrada singular não incorreu em qualquer violação, porquanto fez constar expressamente do
decisum
ora combatido que, em razão da infinidade de ações ajuizadas pelo patrono do recorrente na Comarca, já tendo recebido o primeiro processo distribuído pela parte autora contra o banco demandado, poderia ele, autor, emendar a inicial para incluir os demais contratos questionados.

Com efeito, não se observa
qualquer prejuízo ao recorrente.

Ao revés, prestigia-se a razoável duração do processo, a economicidade dos atos processuais, a efetividade da tutela jurisdicional, e evita-se a prolação de decisões conflitantes.

Entretanto, o causídico constituído nestes autos – Dr. Luiz Fernando Cardoso Gomes - insiste na prática reiterada do ajuizamento de demandas sem a adequada instrução, sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas.

Nesse sentido,
constata-se que somente em nome do autor, ora apelante, o causídico destes autos distribuiu 35 (trinta e cinco) ações idênticas para demandar contra quatro ou cinco instituições financeiras, sendo que somente em desfavor do apelado distribuiu 10 (dez) demandas
. Aliás, frisa-se, sem que promova a instrução mínima da peça inicial.

A título de exemplo, colaciono recentíssimo julgado desta Corte - recurso de apelação cível nº 1015486-19.2019, entre as mesmas partes, patrocinado pelo causídico destes autos, julgado em 17/08/21, sob a relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, onde fora negado provimento ao recurso do autor, ainda que sob fundamentos diversos destes autos, inclusive com condenação por litigância de má-fé:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III c/c art. 485, VI, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao autor na ação de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021